Tribunal: STF
Processo: AI 615498
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO.
A questão referente à produção de prova, por ser 
   de índole processual, encontra-se no âmbito infraconstitucional, 
   o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
Agravo regimental a
   que se nega provimento.